Tribunal: STF
Processo: AI 269219
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. A representação
processual há de estar regular no prazo assinado para a prática do
ato, ou seja, o recursal, descabendo o implemento de diligência.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado da
medida, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557
do Código de Processo Civil.